Tribunal: TJSP
Processo: 2137396-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel. Inconformismo. Descabimento. Quantia substancial já depositada nos autos. Agravante não apresentou quais valores seriam corretos ou impugnou os valores apresentados pela agravada. Dívida condominial causada pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel. Inconformismo. Descabimento. Quantia substancial já depositada nos autos. Agravante não apresentou quais valores seriam corretos ou impugnou os valores apresentados pela agravada. Dívida condominial causada pela agravante. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137396-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante SUELI
FORTUNATO DA SILVA, é agravado INCORFAST INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137396-87.2020.8.26.0000 -Voto no 27.331
2
Agravo de
Instrumento n°: 2137396-87.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Sueli Fortunato da Silva
Agravado(s):
Incorfast Incorporadora Ltda
Comarca:
Guarulhos 10a Vara Cível
1a Instância:
1009157-94.2017.8.26.0224
Juiz(a):
Lincoln Antônio Andrade de Moura
Voto no
27.331
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de rescisão de
compromisso de compra e venda de imóvel. Cumprimento
de sentença. Decisão que deferiu a expedição de mandado
de reintegração de posse do imóvel. Inconformismo.
Descabimento. Quantia substancial já depositada nos autos.
Agravante não apresentou quais valores seriam corretos ou
impugnou os valores apresentados pela agravada. Dívida
condominial causada pela agravante. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 341 dos autos de origem que, em ação de rescisão de compromisso de
compra e venda de imóvel, ora em fase de cumprimento de sentença,
deferiu a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/4.
Recurso processado sem a atribuição de efeito
suspensivo (fls. 35/36) e respondido (fls. 39/48).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O v. acórdão de fls. 308/323 condicionou a
reintegração de posse à devolução dos valores ao comprador. A agravada
deu início à fase de cumprimento de sentença e garantiu o Juízo através
do depósito dos valores que seriam devidos à compradora (fls. 152/153

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137396-87.2020.8.26.0000 -Voto no 27.331
3
dos autos n. 0008761-32.2020.8.26.0224), trazendo aos autos memória de
cálculo pormenorizado (fls. 151 dos autos n. 0008761-32.2020.8.26.0224).
Trata-se de quantia substancial e, ainda que haja impugnação, poderá
haver o levantamento da quantia incontroversa.
Nas razões recursais, a agravante não apresentou
quais valores seriam corretos ou impugnou os valores apresentados pela
agravada.
Além disso, há notícias nos autos de que a agravante
deixou de efetuar os pagamentos dos débitos condominiais do imóvel, de
modo que o condomínio no qual está inserido o imóvel requereu a
penhora no rosto dos autos para pagamento de taxa condominial no valor
de R$ 74.065,50 (fls. 204/207 dos autos 0008761-32.2020.8.26.0224).
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator